Tribunal: TJDFT
Processo: 0702552-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por ANDRE PEREIRA DOS SANTOS, em face de ato imputado à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e ao DISTRITO FEDERAL. O impetrante alegou estar regularmente inscrito no concurso público para as carreiras de Magistério Público e Assistência à educação, com aprovação no cargo de Professor de Educação Básica - Psicologia. Após a aprovação em todas as fases do certame, houve nomeação e resta apenas a sua posse no cargo público. Contudo, ao buscar informações para a sua efetivação no cargo, foi cientificado de que a carga horária seria fixada exclusivamente em 40 horas semanais (IDs 55204602 - Pág. 3 e 55204603). Apesar da previsão legal, recusou-se “a Secretaria competente a ajustar tal carga horária para os novos servidores aprovados, sob o argumento de não promover a redução” (ID 55204590 – pág. 6). A negativa viola o princípio da isonomia, “visto que servidores já efetivados possuem a prerrogativa de reajustar suas jornadas, ao passo que ao Impetrante é negada tal possibilidade” (ID 55204602 - Pág. 6). Acrescentou que é “imprescindível a intervenção deste Douto Juízo para corrigir as ilegalidades perpetradas, assegurando ao Impetrante o respeito aos princípios da isonomia, ampla acessibilidade aos cargos públicos e a observância dos preceitos fundamentais que regem o devido processo legal administrativo, permitindo uma análise mais aprofundada e justa sobre sua situação” (ID 55204590 - Pág. 7). Requereu o deferimento de liminar para determinar “a suspensão do ato que deu motivo ao pedido – sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos) reais por dia – a fim de que o Impetrante tenha o direito de tomar possa na data aprazada, bem como, que seja deferida a redução de carga horária pleiteada”. Deixou de recolher as custas iniciais e requereu gratuidade de justiça. Manifestação sobre a legitimidade passiva (ID 55791120). É o relatório. Decido. A gratuidade de justiça constitui benesse processual disciplinada no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Em princípio, para a sua concessão, basta a declaração de hipossuficiência firmada pela parte interessada, a qual goza de presunção iuris tantum de veracidade ou a comprovação de sua renda. O contracheque acostado aos autos demonstra que a impetrante tem ganhos mensais inferiores a 5 (cinco) salários mínimos e não há elementos nos autos que afastem o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício (ID 55204606). Ante o exposto, DEFIRO GRATUIDADE. Passo ao exame do pleito liminar. Cuida-se de mandado de segurança impetrado em face de ato imputado à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a posse e exercício no cargo de Professor de Educação Básica – Psicologia, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais. O mandado de segurança é ação constitucional, regida pela Lei no 12.016/2009, para amparar direito líquido e certo, requer prova pré-constituída, quer dizer, trata-se de instrumento processual que não comporta dilação probatória. Compete ao magistrado, na condução do processo, zelar pela regularidade de seus trâmites, inclusive pela observância dos pressupostos processuais e condições da ação. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena o ato ilegal, de forma concreta e específica, ou aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade (art. 6o, §3o, da Lei 12.016/2009). O cargo de Secretário de Estado tem natureza política a quem compete executar as diretrizes de governo, não se incluindo em suas atribuições o suprimento individualizado de atendimento em escolas da rede pública. O art. 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal define as atribuições dos Secretários de Estado: Art. 105. Os Secretários de Estado serão escolhidos entre brasileiros maiores de vinte e um anos, no exercício dos direitos políticos, aplicando-se-lhes o disposto no art. 19, § 8°. (Artigo alterado(a) pelo(a) Emenda à Lei Orgânica 60 de 20/12/2011) Parágrafo único. Compete aos Secretários de de Estado do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas nesta Lei Orgânica e nas demais leis: (Parágrafo alterado(a) pelo(a) Emenda à Lei Orgânica 44 de 29/11/2005) I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração do Distrito Federal, na área de sua competência; II - referendar os decretos e os atos assinados pelo Governador, referentes à área de sua competência; III - expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos; IV - apresentar ao Governador relatório anual de sua gestão; V - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Governador do Distrito Federal; VI - comparecer à Câmara Legislativa ou a suas comissões, nos casos e para os fins indicados nesta Lei Orgânica; VII - delegar a seus subordinados, por ato expresso, atribuições previstas na legislação. As orientações para a posse com indicativo de impossibilidade de redução da carga horária e a correspondência eletrônica ratificando as informações foram expedidos pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Educação (IDs 55204602 e 55204603). Por sua vez, o Secretário de Educação do Distrito Federal delegou ao Subsecretário de Gestão de Pessoas, os poderes para dar posse a candidato aprovado em concurso público, conforme artigo 14, inciso I, da Portaria no 367/2021 da Secretaria de Estado de Educação. Dessa forma, à míngua de qualquer ato concreto da Secretária de Estado da Educação, evidencia-se sua ilegitimidade passiva para figurar no presente writ. Saliento, por fim, ser incabível nova emenda nesta fase uma vez que, ainda que regularizado o polo passivo com a exclusão do Secretário de Estado, este órgão já não teria competência para o julgamento do feito, conforme art. 21, II, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I, do Código de Processo Civil e art. 226, I, do Regimento Interno do TJDFT. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46